Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-37.2021.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APELAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADOÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. SEMILIBERDADE. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do adolescente confere efeito suspensivo aos recursos, excepcionalmente, nas hipóteses em que houver risco de dano irreparável ao menor, o que não restou evidenciado no caso em apreço.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade do feito por cerceamento de defesa, pois não houve a comprovação de qualquer prejuízo à Defesa no que tange à realização de audiência do jovem por videoconferência. Destaca-se que a realização de audiências virtuais não está vedada pelas recomendações deste TJDFT, que recomenda a adoção de certas medidas para se evitar a propagação do novocoronavírus.
3. A eventual inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo, de plano, o reconhecimento do adolescente realizado na fase inquisitorial, mormente quando este for confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se verificou na espécie, razão pela qual também se rejeita a preliminar de nulidade do ato aventada.
4. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso dos autos. 4.1 Nesse sentido, sobretudo, a palavra das vítimas, o depoimento do policial que participou da apreensão do menor, o reconhecimento do adolescente ratificado em juízo, amparam a atribuição, ao menor, da prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, inviabilizando o pedido da Defesa de absolvição por insuficiência de provas.
5. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade. 5.1 No caso, além de a conduta praticada pelo adolescente denotar especial gravidade, pois praticada mediante emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, causando maior temor às vítimas, foi praticada em via pública e em plena luz do dia e, além disso, a persistência do jovem na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação anterior de medidas socioeducativas mais brandas, as condições pessoais desfavoráveis do adolescente, como o envolvimento com drogas e a falta de direcionamento familiar, são fatores que recomendam a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.